Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-34.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015283-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HASSAN FERNANDO MOHAMAD SAID CAVALCANTE - CPF: 030.779.361-35 (ADVOGADO), ARTUR VOLKMER STEFFENS - CPF: 029.273.711-48 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA - CONSORCIADO CONTEMPLADO - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR IDÔNEO PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não foi informado acerca da possibilidade de exigência de fiador para liberação da carta de crédito, certo é que tal hipótese restou pactuada no contrato.

Na cláusula XII – DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DO BEM, consta expressamente que do consorciado, por ocasião da contemplação, poderia se exigir garantias complementares que a administradora entendesse necessárias.

A exigência de apresentação de fiador idôneo, em tese, não é arbitrária, porquanto diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota, bem ainda encontra amparo no artigo 14, §4º, da Lei nº. 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios.

Portanto, a princípio, não há argumentos que demonstrem a abusividade na recusa da agravada para a liberação do crédito exigido pelo agravante, ou ainda que o agravante não soubesse o teor do contrato que assinou.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ARTUR VOLKMER STEFFENS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais nº 1007676-44.2021.8.11.0040, movida em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, que indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de compelir a requerida a conceder a carta de crédito do consórcio, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento.

Em suas razões, o Agravante verbera que o seu direito está amparado nos artigos 6º, III, 8º, 14, 37, § 3º, e art. 66, todos do Código de Defesa do Consumidor, e que, diante da falta do dever de informação, o recorrente tem direito a concessão da carta de crédito contemplada.

Afirma que foi informado pelo preposto da empresa ao vender o consórcio que se ele desse o lance do valor sugerido ele poderia ser contemplado e retirar a carta, contudo não informou sobre exigências complementares, e que se soubesse da exigência de fiador jamais teria ofertado o lance.

Alega que possui nome limpo, salário superior a mensalidade da contraprestação do consórcio, pagamentos em dia das contraprestações, além de já ter quitado 50% do consórcio e que a moto a ser adquirida ficará alienada fiduciariamente ao contrato até adimplemento final do consórcio.

Assevera que possui Contrato de Seguro de Vida Prestamista, pactuado no ato da realização do contrato, que sequer foi informado da existência, mas que pode, também, garantir em caso de inadimplemento.

Pugna pela concessão de efeito ativo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso de modo a determinar à requerida conceder a liberação da carta de crédito contemplada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 100137450).

Informações prestadas pelo Magistrado a quo (ID 101943458).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 104586998).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021